Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705867-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA AGRAVADO: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA DESPACHO Manifeste-se a agravada acerca do id 27517753. Após, conclusos. I. Brasília, 30.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR